Tribunal: TJDFT
Processo: 0044515-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0044515-63.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA AGRAVADOS: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA DESPACHO BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes alegam negativa de prestação jurisdicional. Acrescentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026